Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702035-80.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANDERLAN MELO RIBEIRO ALCANTARA EMBARGADO: FERNANDO ALCANTARA MELO RIBEIRO DECISÃO Em consulta ao Tema Repetitivo 1.230 do Superior Tribunal de Justiça, indicado pela parte, verifico que há determinação de suspensão apenas de recursos especiais ou agravos em recursos especiais que tramitam na Corte, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão. Mantenha-se o processo em pauta. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito